Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. SÚMULA 410 DO STJ. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra a decisão em cumprimento de sentença que deferiu a incidência da multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo descumprimento da obrigação de fazer determinada em sentença. Alega a agravante que autorizou o procedimento cirúrgico nos termos determinados em sentença antes mesmo de sua intimação formal, não devendo, portanto, arcar com o pagamento da multa.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
3. Nos termos da Súmula n.o 410 do STJ, "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".
4. No caso, a intimação foi encaminhada para o endereço informado na inicial, tendo o aviso de recebimento sido devolvido sem cumprimento (Id de origem no 130735954). Ademais, a requerida informou o seu endereço atualizado na contestação e não houve reenvio de correspondência para o local correto. Dessa maneira, ante a inexistência de intimação pessoal, deve ser afastada a cobrança das astreintes.
5. Nesse sentido: Acórdão 1607328, 07005481220228079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022; Acórdão 1600659, 07152534920228070000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 16/8/2022; Acórdão 1319629, 07014746120208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para afastar a cobrança da multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.